Tribunal: TJDFT
Processo: 0712992-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712992-77.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO ALFA S.A. AGRAVADO: MARCUS VINICIUS DE AMORIM BOHMGAHREM DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por BANCO ALFA S.A. contra a decisão de ID 150654880, proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0011576-93.2015.8.07.0001, movido em face de MARCUS VINICIUS DE AMORIM BOHMGAHREM. Na ocasião, o Juízo de origem indeferiu o pedido de pesquisa de ativos nome da executada no Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD de forma reiterada, nos seguintes termos: Pela decisão de id. 102757976, foi determinada a suspensão do processo com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, posto que, após esgotadas todas as diligências disponíveis ao Juízo, vias sistemas BACENJUD/SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e E-RIDF, não se logrou localizar qualquer bem penhorável do executado. O art. 923, do CPC/15, mantendo a regra do art. 793 do CPC/73, estabelece que, durante a suspensão não serão praticados atos processuais, salvo na hipótese de providências urgentes, acrescentando exceção no caso de arguição de impedimento ou de suspeição. Porém, a regra deve ser interpretada de conformidade com o § 2o do art. 923, entendendo-se que, "a contrario sensu", localizados bens penhoráveis, o feito retomará seu curso. No caso em comento, o pedido do exequente de id. retro constitui mera reiteração de diligência já realizada e frustrada. O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens pelo sistema SISBAJUD depende de motivação expressa do Exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. Não se verifica razoabilidade na realização de nova diligência junto aos sistemas disponibilizados quando não demonstrada qualquer modificação ocorrida na situação econômica do Executado após a pesquisa infrutífera anterior, sob o fundamento apenas de que decorreu longo espaço de tempo. Também nesse sentido é o posicionamento deste TJDFT, de que a investigação acerca de bens do executado não é ônus do julgador. O Poder Judiciário, em atenção ao dever de imparcialidade, não pode substituir as partes em seus deveres processuais (artigo 798, II, c, do Código de Processo Civil). [...] Indefiro, portanto, a reiteração de diligências pelos sistemas SISBAJUD. Reserva-se ao credor o direito de desarquivamento dos autos quando puder, efetivamente, indicar bens à penhora para satisfação do débito, ou ao devedor, em qualquer tempo, o desarquivamento dos autos para os requerimentos que entender de direito, desde que juridicamente fundamentados. [...] (Grifou-se). Nas razões recursais, o agravante aduz que busca, na origem, a satisfação da dívida oriunda de Cédula de Crédito Bancário. Narra que, [...] em 20/08/2020 foi realizado uma pesquisa ativa através da ferramenta BACENJUD (ID. 71007684) restando a penhora parcialmente frutífera no importe de R$ 2.032,39 (dois mil, trinta e dois e trinta e nove centavos) a consulta RENAJUD localizou um veículo marca Renault Fluence ano modelo 2012/2013, placa JJJ9516, de propriedade do executado (ID. 71007686), contudo com restrição de alienação fiduciária. Diante disso, foi expedido intimação do agravado para querendo apresentar impugnação à penhora (ID. 7410864), o agravado quedou-se inerte, deixando transcorrer in albis o prazo legal que lhe fora concedido, decorrendo o prazo para pagamento, sendo a penhora convertida em pagamento por meio da decisão de ID. (91427364). Mais adiante, em 23/01/2021, o autor pugnou pela penhora de ativos por meio da nova ferramenta SISBAJUD com repetição programa de bloqueios, contudo, o juízo indeferiu o pedido (ID. 102757976), sob a alegação que a última consulta restou infrutífera, todavia, percebe-se que houve um equívoco nos fundamentos do Nobre Magistrado, isso porque, ao compulsar detidamente os autos é possível verificar que nos autos foi realizado apenas uma única consulta por meio da ferramenta BACENJUD restando-a frutífera, efetivando-se a penhora de R$ 2.032,39, destacando que a mesma restou na penhora parcial no valor perseguido nestes autos ( ID. 71007684). Seguidamente, o nobre Julgador por meio da decisão (ID. 102757976) determinou a suspensão do processo por um ano, nos termos do art. 921, § 1o, do CPC, sob argumentos de inexistência de indicação de bens passíveis de constrição, mais adiante foi certificado o transcurso de prazo da suspensão do processo em 28/06/2022, (ID. 137345474). [...] Afirma que, diante desse cenário, solicitou nova pesquisa por ativos financeiros em nome do agravado no SISBAJUD, mas foi indeferido pelo Juízo. Defende que o tempo decorrido desde a última consulta (2 anos e 8 meses) se mostra suficiente para justificar o pleito, sendo, pois, irrelevante “[...] que o resultado tenha sido frutífero ou infrutífero ou a demonstração de modificação financeira do Agravado”. Sustenta que a probabilidade do seu direito está amparada nos princípios da cooperação, da duração razoável do processo e da efetividade. Afirma, ainda, que o perigo da demora se mostra presente em vista do cenário narrado e do receio de não conseguir saldar o débito em execução. Assim, o agravante requer, em suma: a) a antecipação dos efeitos da tutela, a fim de que seja determinada a constrição de ativos em nome do agravado no SISBAJUD, na modalidade “Teimosinha”, pelo período de 30 (trinta) dias ou máximo permitido; e, b) no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e determinar a realização da medida supracitada. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Nesse sentido, o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, que cuida de pedido de pesquisa por ativos financeiros em nome do agravado no SISBAJUD, com o auxílio da ferramenta “Teimosinha”, pelo prazo de 30 (trinta) dias ou mais. Na página eletrônica do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, consta que a “Teimosinha” objetiva a reiteração automática de ordens de bloqueio no SISBAJUD, sendo que o próprio sistema calcula as quantias a serem bloqueadas nas ordens subsequentes. Consta, ainda, que, A partir da emissão da ordem eletrônica de penhora de valores, o magistrado pode registrar a quantidade de vezes que a mesma ordem terá que ser reiterada no Sisbajud até o bloqueio do valor necessário para o seu total cumprimento. E já é possível deixar as ordens pré-agendadas.[1] Com efeito, não se descura que a reiteração das ordens de bloqueio no referido Sistema de forma automática pode ampliar as chances de se conseguir a quitação da dívida de forma mais efetiva, além de evitar a formulação de sucessivos pedidos de consulta pelos defensores das partes interessadas. Por outro lado, sobreleva ressaltar que a utilização dessa ferramenta cria rotinas às unidades judiciais, já sobrecarregadas com o grande volume de processos. Diante disso, pertinente que seja avaliada a utilidade e a efetividade da medida na situação concreta, com vistas a não criar embaraços às partes e ao Juízo de origem. A propósito, confira-se as seguintes ementas de julgados recentes deste eg. Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISAS BACENJUD E TEIMOSINHA. PENHORA EXCLUSIVA SOBRE AS CONTAS DE RECURSOS PRIVADOS DO DIREITÓRIO REGIONAL DO PARTIDO. EXCLUSÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS QUE RECEBEM RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. 2.1. Em busca de bens do devedor é plausível consulta aos Sistema de Busca de Ativos - SISBAJUD, inclusive utilizando-se as novas funcionalidades permitidas pelo referido sistema. 2.2. Em consulta ao site do Conselho Nacional de Justiça, encontra-se a informação de que, em março de 2021, foi implementada nova funcionalidade no SISBAJUD, de forma a permitir a reiteração automática de pesquisas, a chamada "teimosinha". 2.3. Inclusive, esta Corte tem entendimento de que é possível a reiteração de diligências para pesquisa de bens do devedor, ainda mais considerando que o SISBAJUD apresenta maior abrangência e novas funcionalidades. 2.4. Confira-se: "1. Hipótese em que, depois da pesquisa de ativos financeiros realizada pelo Juízo de origem, substituído o sistema BACENJUD pelo SISBAJUD. 1.2. SISBAJUD apresenta maior abrangência nas ordens de bloqueio e requisições de informações, possível bloquear "tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações"; além disto, embora tenha decorrido apenas seis meses entre a última tentativa de penhora e o pedido de nova pesquisa, deve-se levar em consideração que as novas funcionalidades do SISBAJUD podem significar maior efetividade para satisfação do crédito exequendo. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que possível reiteração de pedido de penhora de ativos via sistema, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas e desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade (AgInt no AREsp 1494995/DF), razão por que em atenção ao Princípio da Colaboração e considerando a substituição do sistema BACENJUD pelo SISBAJUD, mais eficiente por contar com novas funcionalidades, afigura-se razoável a renovação da diligência. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido." (07484437120208070000, Relator: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 1/6/2021) . [...] 4. Agravo parcialmente provido. (Acórdão 1650940, 07301196220228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 23/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD. LAPSO TEMPORAL RELEVANTE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. NOVA FUNCIONALIDADE DO SISTEMA. TEIMOSINHA. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DA ORDEM DE BLOQUEIO. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE. RECURSO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. 1. Os sistemas cadastrais informatizados à disposição do Juízo visam otimizar o tempo e garantir, pelo menos em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, porquanto permitem a simplificação dos procedimentos de busca e constrição de bens passíveis de penhora, funcionando, assim, como importante instrumento de cooperação em prol da efetividade da justiça. 2.Consagrou-se, no âmbito da jurisprudência pátria, o entendimento de que a reiteração das diligências atinentes à localização de bens penhoráveis pelos sistemas cadastrais informatizados depende de motivação expressa do exequente, seja com fundamento no decurso temporal relevante entre a primeira tentativa e o novo requerimento, seja, ainda, com base na demonstração de que houve mudança na situação econômica do devedor, sem perder de vista que a aferição da necessidade da medida é feita caso a caso, em observância ao princípio da razoabilidade. 3. O transcurso de prazo relevante desde a última consulta ao sistema SISBAJUD somado à implementação da ferramenta denominada "teimosinha", a qual permite a reiteração automática da ordem de bloqueio de dinheiro, possibilitando a localização de valores em contas bancárias dos executados pelo prazo de até 60 (sessenta) dias consecutivos, justifica o pedido de reiteração da diligência, como forma, inclusive, de conferir celeridade e efetividade à prestação da tutela jurisdicional. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão agravada reformada. (Acórdão 1641252, 07238171720228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no PJe: 5/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Pois bem. Em uma análise sumária dos autos de origem, verifica-se que a última consulta por bens em nome do agravado foi realizada em agosto de 2020. Assim, apesar de o agravante não ter fornecido qualquer informação a respeito da alteração da situação financeira do agravado, observa-se que decorreu tempo suficiente desde a última diligência. Além disso, a reiteração de consultas é automática, não sendo exigido que o Juízo opere o Sistema a cada dia de reiteração. Nesse sentido, confira-se a ementa de mais um julgado recente deste eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISTEMA SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. "TEIMOSINHA". CABIMENTO. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1. A pesquisa por meio do sistema SISBAJUD, na modalidade "teimosinha", já foi implantada e operacionalizada conforme o objetivo colimado, qual seja, a reiteração automática e continuada de busca de ativos financeiros, não sendo mais necessário que seja gerado um protocolo individual para cada dia de reiteração. 2. A atualização recente da plataforma do sistema SISBAJUD, com a possibilidade de reiteração automática de consultas, sem que haja qualquer necessidade de atuação por parte da serventia após o registro inicial da solicitação, configura ferramenta com aptidão para reduzir o trâmite de processos e viabilizar a plena satisfação do crédito, sobretudo porque, no caso, a última pesquisa foi realizada há mais de 1 ano. 3. No caso, objetivando a efetividade do processo de execução, e atendidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tem-se por plenamente cabível a reiteração automática de ordens de bloqueio de ativos financeiros de titularidade do devedor ("teimosinha"). 4. A modalidade 'teimosinha' tenciona aumentar a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, notadamente no âmbito das execuções, e não é revestida, por si só, de qualquer ilegalidade, porque busca dar concretude aos arts. 797, caput, e 835, I, do CPC, os quais estabelecem, respectivamente, que a execução se desenvolve em benefício do exequente, e que a penhora em dinheiro é prioritária na busca pela satisfação do crédito. (REsp n. 2.034.208/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 31/1/2023.) 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1678314, 07416106620228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 4/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Ante o exposto, com vistas a promover celeridade e efetividade à prestação jurisdicional, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que seja realizada nova busca por ativos financeiros em nome do agravado no SISBAJUD, com a utilização da ferramenta “Teimosinha”, pelo prazo de 30 (trinta) dias consecutivos. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 14 de abril de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Disponível em: https://www.cnj.jus.br/inovacao-no-sisbajud-permite-preservacao-de-sigilo-das-ordens/. Acesso em 14/4/2023.